Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708954-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAJ SINGH SANDHU, DEPAK AGRAVADO: HUGO SOARES JUNIOR D E S P A C H O SARAJ SINGH SANDHU e depak interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 34080278, nos quais pleiteiam efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, HUGO SOARES JÚNIOR, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator